Tribunal: TJSP
Processo: 2322083-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – GRATUIDADE – Decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça às autoras Rita e Lázara – Insurgência das autoras – Declarações de Imposto de Renda que apontam modesta fonte de renda oriunda de proventos de aposentadoria – Coautora Lázara que apenas é proprietária de parte ideal de terrenos, de valor modesto e que não lhe rende frutos – Declaração de pobreza não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – GRATUIDADE – Decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça às autoras Rita e Lázara – Insurgência das autoras – Declarações de Imposto de Renda que apontam modesta fonte de renda oriunda de proventos de aposentadoria – Coautora Lázara que apenas é proprietária de parte ideal de terrenos, de valor modesto e que não lhe rende frutos – Declaração de pobreza não infirmada – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.